Tribunal: STJ
Processo: 0322826-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030264 - SP (2025/0322826-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VINICIUS MATEUS MARQUES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO CARRETERO NUNES - SP472936
NATALIA NAIRA DA SILVA PEREIRA - SP508665
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DOS AUTOS PARA
PARECER
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE ENSEJADORA DE CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM A PRÁTICA DO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Destaca-se que é competência do relator, em decisão
, aplicar
in limine
jurisprudência pacífica do colegiado, conforme expressamente dispõem os
incisos XVIII e XX do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 34
Justiça, bem como julgados nesse sentido das turmas criminais desta Corte
(vide AgRg no HC n. 622.778/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
e AgRg no HC n. 622.822/SP, relator Ministro Reynaldo
10/12/2020;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
23/11/2020)
2. No mais, a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
3. Isso, porque, no presente caso, não foram apontados elementos suficientes
que demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual foi
concedido o
de ofício para absolver o agravado.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51680093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 123efc51-e6ec-42b1-9240-c4a89b0030c7

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 123efc51-e6ec-42b1-9240-c4a89b0030c7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030264 - SP (2025/0322826-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VINICIUS MATEUS MARQUES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO CARRETERO NUNES - SP472936
NATALIA NAIRA DA SILVA PEREIRA - SP508665
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DOS AUTOS PARA
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGALIDADE
FLAGRANTE ENSEJADORA DE CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM A PRÁTICA DO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Destaca-se que é competência do relator, em decisão
, aplicar
in limine
jurisprudência pacífica do colegiado, conforme expressamente dispõem os
incisos XVIII e XX do art. 34 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, bem como julgados nesse sentido das turmas criminais desta Corte
(vide AgRg no HC n. 622.778/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 622.822/SP, relator Ministro
10/12/2020
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
23/11/2020
2. No mais, a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
3. Isso, porque, no presente caso, não foram apontados elementos
suficientes que demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão
pela qual foi concedido o
de ofício para absolver o agravado.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão em que concedi
de ofício
habeas corpus
para absolver o agravado do crime de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA51407582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:01
Código de Controle do Documento: 49860188-c72e-4d4d-b660-a47ab2ad2579

Depreende-se dos autos que o recorrido foi condenado, pelo crime de tráfico
de drogas, previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de
caput
reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto (e-STJ fl. 9).
Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação (e-STJ fls. 8
/18).
No
, a defesa sustentou que a condenação configura
habeas corpus
constrangimento ilegal, devendo ser sanada por esta Corte Superior. Alegou que a
pequena quantidade de droga apreendida é compatível com uso pessoal e que a
jurisprudência do STJ orienta a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Apontou, ademais, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, conforme o art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e a desproporcionalidade da pena imposta.
Diante dessas considerações, requereu, inclusive liminarmente, a
suspensão dos efeitos da condenação e a imediata soltura do acusado.
Subsidiariamente, pediu a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei
de Drogas ou a aplicação da minorante do tráfico de drogas em sua fração máxima.
O
foi concedido de ofício para absolver o agravado do crime
habeas corpus
de tráfico de drogas.
, no qual a defesa afirma que a ordem não
Daí o presente agravo regimental
poderia ter sido concedida sem vista prévia ao Ministério Público Federal.
Aduz que não haveria flagrante ilegalidade ensejadora de concessão de
de ofício, de modo que o
sequer deveria ser conhecido.
habeas corpus
writ
Aponta que teria sido realizado revolvimento de fatos e provas e que o
depoimento da polícia seria prova idônea a fundamentar a condenação.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Preliminarmente, cumpre salientar que é competência do relator, em decisão
, aplicar jurisprudência pacífica do colegiado, conforme expressamente
in limine
dispõem os incisos XVIII e XX do art. 34 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, bem como julgados nesse sentido das turmas criminais desta Corte (vide
AgRg no HC n. 622.778/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 622.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
10/12/2020
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
23/11/2020
Documento eletrônico VDA51407582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:01
Código de Controle do Documento: 49860188-c72e-4d4d-b660-a47ab2ad2579

Desse modo, não é possível acolher a alegação ministerial de que seria
obrigatória a oitiva do Ministério Público Federal antes de conceder a ordem do habeas
liminarmente.
corpus
No mais, a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Isso, porque, conforme destacado, não se admite em
que se
habeas corpus
proceda ao revolvimento do material fático-probatório, visto que se trata de via
incompatível com a realização de dilação probatória. Não por outra razão, advertiu a
Suprema Corte que "pedido de absolvição não cabe no âmbito do processo de habeas
" (RHC n. 83.231/SP, relator Ministro
corpus, quando dependa de reexame da prova
Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em
, DJe-118, divulgado em 25/6
2/6/2009
/2009, publicado em
, ement. Vol-02366-01 PP-00148).
26/6/2009
Entretanto, tal vedação não implica a impossibilidade de se examinar a
fundamentação contida no ato decisório. E, uma vez constatado que não foram
indicados elementos suficientes para a imposição de um decreto condenatório, não há
empecilho, mas, ao contrário, exige-se, neste caso, que seja anulado o ato jurisdicional
combatido.
Em outras palavras, o exame da configuração do constrangimento ilegal
suscitado pelo impetrante, desde que não reclame incursão no acervo probatório, é
autorizado na via angusta do
.
habeas corpus
No caso, o exame da pretensão defensiva reclama somente a análise dos
fundamentos constantes dos atos decisórios emanados da instância ordinária,
especificamente o confronto entre a sentença condenatória e o acórdão que a manteve.
Estabelecidas essas premissas, verifico que não foram indicadas provas
suficientes para a imposição de condenação ao acusado como incurso no art. 33 da
Lei n. 11.343/2006, conforme passo a demonstrar.
Não custa enfatizar que o Processo Penal brasileiro, em atenção ao que
dispõe a Constituição Federal, possui nítido caráter democrático e deve ser aplicado
sempre tendo como norte a efetivação dos direitos e garantias fundamentais.
Assim, para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário
que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a
indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da
materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser
orientada pelo princípio do
. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a
favor rei
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto que sobre a
acusação recai o inafastável ônus de provar o que fora veiculado na denúncia.
Documento eletrônico VDA51407582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:01
Código de Controle do Documento: 49860188-c72e-4d4d-b660-a47ab2ad2579

Isso, porque decorre de referido princípio a regra probatória
consubstanciada no
, que cabe ser aqui invocada, pois, a meu juízo,
in dubio pro reo
não foi comprovado que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas.
O Juízo sentenciante, ao concluir pela condenação do agravado, consignou
que (e-STJ fls. 24/25):
A ação penal é procedente.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e
apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico, que demonstram
que a substância foi apreendida e que possui qualidade de entorpecente.
A autoria também é induvidosa, pois ficou demonstrado que o acusado
mantinha em depósito a droga que foi apreendida.
Com efeito, a testemunha Paulo César Deganutti, que é policial militar,
afirmou em juízo que, na ocasião dos fatos, realizava patrulhamento quando
recebeu informação de que o réu se encontrava na posse de substância
entorpecente destinada ao tráfico. Diante disso, foi até a casa dele, que
autorizou o ingresso dos policiais militares e admitiu a autoria do tráfico,
indicando o local onde foram encontradas vinte porções de cocaína, além de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro e um caderno contendo
anotações contábeis relacionadas ao tráfico de drogas.
É importante consignar que o depoimento do policial, firme, coerente e em
harmonia com as circunstâncias que envolveram os fatos, mostrou-se digno
de todo crédito. A propósito, a circunstância de ser policial não afasta a
credibilidade da testemunha, de acordo com jurisprudência já pacificada,
mesmo porque não se demonstrou que ela tivesse motivos para incriminar
falsamente o réu.
Além disso, é preciso não perder de vista que o réu que, revel, foi ouvido
apenas no auto de prisão em flagrante delito, confessou à autoridade policial
a autoria do crime de tráfico, afirmando que vinha se dedicando ao comércio
de substâncias entorpecentes.
Certa, portanto, a autoria do crime de tráfico de entorpecentes que
foi imputado ao acusado, e nessas condições, a condenação, nos termos da
denúncia, é medida que se impõe.

Já o Tribunal de origem, ao manter a condenação, consignou que (e-STJ fls.
11/17, grifei):
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão da droga, do dinheiro
(R$ 350,00) e das anotações contábeis relacionadas à traficância, além do
auto de constatação e laudo de exame químico toxicológico (fls. 23, 26/29 e
80/82).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade
do apelante, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA51407582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:01
Código de Controle do Documento: 49860188-c72e-4d4d-b660-a47ab2ad2579

O policial militar Paulo Cesar, quando ouvido na primeira fase da persecução
penal, relatou que “nesta data estando com o colega Sabino, receberam
informação de que na residência 3-47-fundos da Rua Marco Antonio Picirili
seria residência onde se dava comércio de entorpecentes; No local, foram
recebidos por indivíduo que se identificou como VINICIUS MATEUS
MARQUES RODRIGUES, o qual já seria conhecido nos meios policiais por
envolvimento com tráfico de drogas na adolescência e receptação já na
maioridade. VINICIUS, ciente da denúncia, autorizou e acompanhou o
ingresso dos PMs na residência, indicando que na gaveta da cômoda do
quarto dele havia vinte pinos plásticos (eppendorfs) contendo substância
similar a COCAINA - apreendidos; Além disso, em diligências e buscas no
imóvel, localizaram trezentos e cinquenta reais em cédulas na estante da
sala, além de, no interior do quarto, um caderno com apontamentos
manuscritos, caderno esse em que,
registra-se contabilidade
aparentemente
; Foi localizado sobre a mesa da cozinha um telefone
de tráfico de drogas
celular o qual VINICIUS disse ser de sua propriedade” (sic).
Em juízo, corroborou o depoimento prestado anteriormente.
Mario Sabino, também policial militar e ouvido tão somente na fase
extrajudicial, relatou os fatos em consonância com o que fora dito pelo
colega naquela oportunidade.
Já o apelante, que em juízo foi declarado revel, na delegacia de polícia
confessou a traficância, aduzindo que “consome e vende cocaína, e que
vende parte dos pinos de drogas somente para amigos, mas nunca
comercializa dentro de sua casa qualquer entorpecente, contudo o dinheiro
que encontraram dentro da casa não é de sua propriedade, mas de sua
mãe, para ela pagar parte de um IPVA, e não seria fruto do tráfico de drogas;
Alega ter se envolvido no comércio de drogas somente para os amigos
porque está desempregado, sua amásia está gestante e não consegue
trabalho devido a seus antecedentes” (sic).
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de
incriminar o apelante pela prática do tráfico.
Sobre a prova testemunhal, nada consta dos autos que permita a conclusão
de que os policiais tivessem motivo para alterar a verdade acerca dos fatos,
merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme pacífico
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
[...]
Querer fazer crer, eventualmente, que depoimentos de agentes públicos não
serviriam para embasar uma decisão condenatória seria ilógico, porquanto
inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justificasse um
suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela
idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios
depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há
nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos (STJ HC no 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, J. 06.03.2018, DJe 12.03.2018).
Documento eletrônico VDA51407582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:01
Código de Controle do Documento: 49860188-c72e-4d4d-b660-a47ab2ad2579

Convém ressaltar, ainda, que o depoimento do policial Paulo Cesar, em
juízo, está em absoluta consonância com o que por ele foi dito na primeira
fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança de seus relatos.
E não se pode perder de vista que o apelante confessou a imputação em

, em nada o favorecendo a alegação de que parte da droga seria
solo policial
destinada ao seu consumo e as demais aos seus amigos, na medida em que
a entrega de drogas a terceiros, mediante pagamento, o que foi confirmado
por ele próprio, por si só configura o delito de tráfico de drogas.
Outrossim, a defesa do apelante não faz produzir qualquer prova que
fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Não é demais dizer que o crime de tráfico se consuma de inúmeras
maneiras tipo penal misto alternativo que é ou seja, com a prática de
qualquer uma das condutas constantes da norma penal incriminadora. E as
condutas do apelante encontra moldura no tipo penal em apreço.
E, justamente pela característica de ser um tipo penal misto alternativo,
basta a prática de qualquer conduta, desde que em correlação com ao
menos um dos dezoito verbos constantes da norma penal, para a
caracterização do crime de tráfico. E a prova colhida demonstra que o
apelante mantinha em depósito vinte porções de cocaína.
[...]
Assim, em razão da confissão extrajudicial do apelante, dos depoimentos
dos policiais militares, sobretudo de Paulo Cesar, e da apreensão de droga,
de quantia em dinheiro cuja origem lícita não foi comprovada e também de
um caderno com anotações típicas da traficância, após denúncia anônima
apontando o endereço de imóvel onde era realizado o comércio espúrio, a
condenação do apelante, pela prática do crime do artigo 33, caput, do
Código Penal, era o desfecho natural da causa.
E reconhecido o crime de tráfico, não há falar em desclassificação para o
delito de posse para consumo próprio, pois, ainda que estivesse comprovado
por perícia técnica o uso ou o vício, não estaria afastada a responsabilidade
pelo crime mais grave, isso porque uma conduta não exclui a outra. Na
verdade, é comum entre usuários e viciados em drogas o tráfico como forma
de viabilizar o sustento do uso ou vício.

Vê-se que os elementos utilizados para justificar a condenação, além da
apreensão da droga em poder do agravado, foram o depoimento prestado em Juízo
por um dos policiais que efetuou a prisão em flagrante e a confissão não confirmada
do réu.
em Juízo
Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a
imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações
não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na
denúncia.
A apreensão da droga, por si só, insta consignar, não indica a realização do
tipo inserto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a quantidade que foi
encontrada −
.
5g (cinco gramas) de cocaína
Documento eletrônico VDA51407582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:01
Código de Controle do Documento: 49860188-c72e-4d4d-b660-a47ab2ad2579

Além disso, é importante consignar que não foram localizados petrechos
comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, material para embalar a
droga, etc.).
Destaco que, apesar de ter sido mencionado o encontro de um caderno de
manuscritos, o policial que prestou depoimento afirmou que o caderno "aparentemente
", não imprimindo a certeza necessária
registrava contabilidade de tráfico de drogas
para que tal fato pudesse demonstrar a ocorrência de traficância, fundamentando a
condenação.
Portanto, esse cenário probatório devidamente delineado nos atos
decisórios ora impugnados não permite concluir que o agravado deva ser condenado
nos moldes da acusação formulada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51407582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:01
Código de Controle do Documento: 49860188-c72e-4d4d-b660-a47ab2ad2579

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.264 / SP
Número Registro: 2025/0322826-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011747020198260594 22765382019
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO CARRETERO NUNES
ADVOGADOS : GUSTAVO CARRETERO NUNES - SP472936
NATALIA NAIRA DA SILVA PEREIRA - SP508665
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS MATEUS MARQUES RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VINICIUS MATEUS MARQUES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS : GUSTAVO CARRETERO NUNES - SP472936
Documento eletrônico VDA51650562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:24
Código de Controle do Documento: 77d7e2f4-2dc1-4cb0-97ad-598a8ff76215

NATALIA NAIRA DA SILVA PEREIRA - SP508665
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:24
Código de Controle do Documento: 77d7e2f4-2dc1-4cb0-97ad-598a8ff76215